Tribunal: TJMT
Processo: 0049325-47.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0049325-47.2014.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS]

Partes:

[MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (APELANTE), ISMAEL DA SILVA SANTANA - CPF: 188.719.339-15 (APELANTE), JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA - CPF: 168.257.809-72 (APELANTE), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (APELADO), ISMAEL DA SILVA SANTANA - CPF: 188.719.339-15 (APELADO), JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA - CPF: 168.257.809-72 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSOS PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - IMPROCEDENTES POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO PROVAS - MATÉRIA DE FATO PENDENTE DE ESCLARECIMENTOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DA PARTE JOSAIAS PROVIDO.

Mostra-se incoerente o julgamento antecipadamente de improcedência do pedido por falta de provas sem antes oportunizar a parte postulante a demonstração do fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve ser reconhecido o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Embargos à Execução promovida por JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA, em face de processo de execução por título extrajudicial que lhe promove MARCOS ROSENDO DA SILVA.

O magistrado subscritor da sentença recorrida, fazendo a fundamentação de fato e de direito, concluiu pela rejeição dos embargos propostos, ao argumento de que, o título preenche os requisitos legais para a utilização do processo de execução, tratando-se INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA REAL, estando, na ótica do sentenciante, dentro do rol do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sentença de fls. 68/70, de 18/julho/2016, portanto, em toda essência, aplica-se o vigente CPC. Condenou, a título de sucumbência, o embargante/apelante, ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 8.550,00, na forma do § 8º, do artigo 85, do CPC.

DO RECURSO DE JOSAIAS VIEIRA SANTANA
– Em preliminar alega cerceamento de defesa. Em relação ao mérito, anota-se que, em verdade, o documento feito é simulado, pois, trata-se de empréstimo, com caráter de agiotagem.

DO RECURSO DE MARCOS ROSENDO DA SILVA
– Requer a majoração dos honorários, posto que o valor fixado, acima é de apenas 1% (um por cento) sobre o valor cobrado no processo de execução.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO, DR. THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA, OAB/MT Nº 18179-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, anoto que a questão pertinente ao cerceamento de defesa, ante os aspectos verificados no seu mérito, em verdade, se confundem e, desta forma, a questão será apreciada em conjunto. Isto se faz, de outro lado, também em relação a ambos os recursos, já que o aviado pelo credor é tão somente para majoração da verba honorária, égide do estabelecido pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

O primeiro entrave jurídico a ensejar a manutenção da sentença de piso é que, quando da propositura da ação de execução, houve a apresentação da planilha, (de fls. 00027-TJ), onde aponta o saldo devedor, na ordem de R$ 809.086,39 (oitocentos e nove mil, oitenta e seis reais, trinta e nove centavos).

Os embargos revelam-se descontentamento em relação ao débito apresentado, anotando-se cobrança além dos limites e, neste contexto, anotando ser o contrato simulado já que, conforme sustenta, trata-se de empréstimo com altos juros, isto é, agiotagem.

Neste aspecto, tem que o embargante/apelante, não cumpriu os termos do § 5º, do artigo 739-A, do Código de Processo Civil/73, cuja substância é aplicado no caso em apreço, que assim determinava:

'§ 5º - Quando o excesso de execução for o fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.'

Isto é relevante na espécie, posto que, prossegue-se a execução pela parte incontroversa, discutindo-se nos embargos tão somente em eventual excesso.

Dispensável, no caso, até discutir a questão da AGIOTAGEM trazida para os autos. A pretensão de matéria de fato, isto é, oitiva de testemunhas, perícia, requerimentos de comprovantes bancários perante a instituição financeira que realizou a transação (sequer informando qual foi) não podem ser consideradas como entrelaçamento com o contrato em apreço.

Isto porque, o instrumento particular de acordo, assunção, confissão e reconhecimento de dívida, entranhado às fls. 23/26, diz respeito tão somente a direitos e obrigações pertinentes as partes, não fazendo alusão a qualquer instituição financeira, que, por consequência, não tem qualquer participação nesta relação negocial. Desta forma, as provas técnicas, no caso, são totalmente dispensáveis á espécie, nada esclareceriam, sobretudo porque se trata de pessoas físicas.

De outro lado, temos que, em relação ao contrato, este é soberano para comprovar a literalidade da cártula, a rigor do prescrito no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil atual (artigo 585, inciso II, do revogado, está assinado pelas partes credoras/devedoras e subscrito por duas testemunhas).

De igual sorte, a prova testemunhal, no caso em apreço, não seria suficiente a embasar o documento apresentado, firmado pelas partes, estes maiores e capazes e, sobretudo porque, a SIMULAÇÃO deve ser comprovada extreme de qualquer dúvida, não se falando, portando, da necessidade deste ato inócuo que, de nada levaria a modificar o entendimento anotado pelo conspícuo magistrado prolator da decisão recorrida.

E, como frisado linhas acima, dispensável outras provas, agiu de forma correta, como destinatário da prova, o que lhe alberga o artigo 131 do Código de Processo Civil/73, artigo 371 do atual comando adjetivo civil.

A propósito:

"O art. 131 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, "à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto", rejeitando, por conseguinte, "diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade processual" (STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 660.787/RS - Rel. Ministro LUIZ FUX - DJe 10/10/05).

“EMENTA: CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Ação revisional de contratos bancários. Caso em que é desnecessária perícia ou qualquer outra prova. Inteligência do disposto no inciso I do art. 330 do Cód. de Proc. Civil. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa afastada. (...). (TJSP - Recurso de Apelação nº 0011098-71.2010.8.26.0344 - 14ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSÉ TARCISO BERALDO – Julgamento em 18/01/2012 – DJe do dia 18/01/2012).

O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias, que só delongam o julgamento e postergam a entrega da prestação jurisdicional.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...). AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. (...)” (REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) “APELAÇÃO CÍVEL. (...).

‘CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. (...). CONSERTO REALIZADO FORA DO TRINTÍDIO LEGAL. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º, DO ART. 18, DO CDC. 1. (...). 2. (...). 3. Cerceamento de defesa: Ao Juiz incumbe aferir da necessidade, ou não, da produção de provas pelas partes, segundo o ensinamento extraído da norma contida no art. 130 do Código de Processo Civil. Não ocorre cerceamento de defesa quando despicienda a produção de prova. 4. (...). 5. (...). APELOS DAS RÉS DESPROVIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70057959660, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 20/03/2014).

Preciso o magistrado sentenciante ao anotar na sua decisão:

(...) Verifica-se que os juros moratórios fixados na Cláusula Quarta bem como a multa estão perfeitamente de acôrdo com a legislação, não havendo o que se falar em abusividade. (...) Versando sobre obrigação líquida e certa, com o termo do seu vencimento, a correção monetária e os juros de mora, devem incidir sobre o montante da dívida no momento em que se verificar o inadimplemento do título executivo (art. 397 do CC/02). (...) O pacto foi redigido entre as partes, descrevendo o objeto, vencimento e forma de pagamento, as regras decorrentes da inadimplência, disposições gerais e foro eleito para o caso de procdimento judicial, não caracterizando a modalidade de contrato de adesão’. (sic).

Desta forma, no caso em comento, não havendo como produzir provas outras, quer quanto o valor cobrado, ante não atendimento do § 5º, do artigo 739-A, do Código de Processo Civil/73, cuja substância é aplicado no caso em apreço e, de igual forma, nem as provas periciais almejadas, nem a prova oral, seriam suficientes a embaraçar o título líquido e certo já que a SIMULAÇÃO não se presume, deve ser escorreitamente demonstrado, não havendo o alegado cerceamento de defesa, tudo como posta na fundamentação vertida linhas acima, correta é a sentença de primeiro grau de jurisdição, agindo o magistrado de piso com seu costumeiro acerto, mantendo-se o cálculo já que não impugnado na recomendação do § 5º, do artigo 739-A, do CPC/73, cuja substância é aplicada no caso em apreciação recursal.

Sem razão o embargante apelante, urge a seguir posicionar sobre o recurso feito pelo credor. E, neste contexto, pretende a majoração da verba honoraria para o percentual de dez a vinte por cento, dentro do estabelecido no § 2°, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, em verdade, ao aplicar o disposto no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tratou-se de interpretação de VALOR INESTIMÁVEL.

E, realmente é o que acontece nos autos. O valor econômico da demanda não pode ser prescrito aritmeticamente, posto que, o que está sendo discutido em sede de embargos â execução, sob o argumento de prática de AGIOTAGEM é tão somente o EXCESSO DE EXECUÇÃO e não a totalidade do contrato, já que NÃO NEGA O DEVEDOR/EMBARGANTE a existência do contrato, apenas aponta defeito deste.

Desta forma, o valor econômico dos embargos é justamente o valor de eventual excesso, não podendo, quando da distribuição do feito, em face da não apresentação da planilha contraria pelo embargante, não poderia estimar o valor.

E, em aplicando-se o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, dado a natureza da questão, singela participação do advogado do embargado, foi feito dentro do prescrito nas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não sendo razoável, justo, proporcional, que por pouco serviço desenvolvido, receba polpudos honorários.

Urge-se, então, manter os honorários arbitrados pelo magistrado de piso, conforme o determinado na sentença ora em apreciação recursal, que está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor economicamente discutido nos autos, isto é, diferença de valores entre o cobrado e o pretendido pelo embargante.

E, mantida a sentença em todos os seus termos, prejudicado fica o recurso aviado pelo credor onde este, fazendo a sustentação de fato e de direito, pretende a majoração da verba de sucumbência.

Honorários recursais
– Vislumbra-se que ambas as partes recorreram e, a rigor do aqui decidido, ambos os recursos foram conhecidos e desprovidos.

Impõe-se, como o prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários advocatícios em face da instituição pelo vigente CPC dos alcunhados ‘honorários recursais’.

Ambos vencidos, majora-se os honorários, em favor do advogado do embargado, passando este valor de R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais), passando-os para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Igualmente, pelo mesmo motivo, embora sucumbindo em primeiro grau, vencedor em segundo grau, já que o recurso aviado pelo embargado restou desprovido, o arbitramento de honorários, em favor do advogado do embargante, na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e lhes nego provimento, com majoração e arbitramento de honorários recursais, conforme tratado linhas acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE AGOSTO DE 2017:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL, APÓS O RELATOR DESPROVER OS RECURSOS. O 2º VOGAL AGUARDA. OS AUTOS SERÃO INCLUÍDOS NA PAUTA DE JULGAMENTO DA SESSÃO DO DIA 04/10/2017, TENDO EM VISTA O AFASTAMENTO DO RELATOR NO PERÍODO DE 29/8/2017 A 27/9/2017.

SESSÃO DE
22 DE NOVEMBRO DE 2017 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor exame da matéria, depois do Eminente Relator ter negado provimento ao Recurso.

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA, ISMAEL DA SILVA SANTANA e MARCOS ROSENDO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pelos dois primeiros Recorrentes, julgou improcedentes os pedidos aduzidos nos embargos, determinando o prosseguimento da execução.

Ressai dos autos que o Embargante Josaias Vieira De Santana contestou a execução em apenso (Código nº 796628) argumentando que, o Embargado utiliza-se de prática de agiotagem, bem como que foi coagido a assinar o contrato que reconhecia a dívida no valor de R$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais).

Alegou, ainda, que tomou emprestado quantia em dinheiro muito inferior à cobrada pelo Embargado, qual seja R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), e que vem pagando o valor devido, tendo efetuado o pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), por meio da entrega de diversos bens, porém, após perceber que o embargante não teria condições de fazer o pagamento da importância recebida em empréstimo, o Embargado passou a cobrar juros extorsivos, impossibilitando a continuidade do pagamento.

Assim, requereu a declaração de nulidade do Instrumento de Confissão de Dívida acostada aos autos de execução em apenso, com a procedência destes Embargos e consequente extinção da execução.

Por sua vez, o Embargado apresentou impugnação aduzindo que não houve agiotagem, uma vez que é sobrinho do embargante e que, em razão da proximidade, socorreu-o financeiramente.

Asseverou ainda que o Embargante assinou a confissão de dívida em conjunto com outro executado, não sendo razoável pensar em coação, muito menos em agiotagem por não haver provas que demonstrem incidência de juros sobre juros.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado singular, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, determinando o prosseguimento da execução em apenso. Por consequência, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

Irresignados, os Apelantes Josaias Vieira de Santana e Ismael da Silva Santana alegam, preliminarmente, que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi possibilitada a produção de provas. No mérito, argumentam que o título executado é nulo, tendo em vista a sua origem ser fruto de prática de agiotagem.

O Apelante Marcos Rosendo Da Silva requer a majoração dos honorários fixados pelo juiz
a quo
.

Ressalvado o entendimento do Eminente Relator, tenho que procede a prefacial de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, diante dos elementos dos autos a tornar verossímil a alegação da prática de agiotagem pelo Embargado.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado da lide é possível sempre que não houver necessidade de produção de outras provas.

Contudo, no caso, o julgamento antecipado da lide trouxe concreto prejuízo à parte interessada, caracterizando o cerceamento de defesa, que justifica a nulidade do julgado.

Com efeito, na hipótese, nota-se que os Apelantes requereram a produção da prova testemunhal, a juntada da nota promissória que embasa o título executivo, o comprovante da transferência bancária que deu origem à dívida, bem como o depoimento pessoal das partes para comprovar a nulidade do negócio jurídico simulado para ocultar empréstimo de dinheiro por pessoa física (agiotagem).

Entretanto, o Magistrado optou pelo julgamento antecipado da lide, por não vislumbrar necessidade da produção de outras provas, mas julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos ao fundamento de que a parte Recorrente não produziu prova suficiente a embasar sua tese.

Dessa forma, vê-se que é evidente o cerceamento de defesa, eis que, além dos Apelantes formularem pedido expresso de produção de provas de suas alegações, o Julgador singular não oportunizou a produção, o que evidencia ofensa ao direito de defesa e justifica a anulação da sentença.

Imperioso destacar que, havendo alegação de agiotagem, a solução da controvérsia passa pela análise da regularidade da relação que deu origem à emissão do Instrumento Particular de acordo para Assunção, Confissão e Reconhecimento de dívida.

Neste sentido, a relação negocial entre as partes merece ser investigada com maior acuidade, a fim de evitar que o sistema Judiciário seja utilizado para acobertar eventuais ilegalidades.

Acerca do tema colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PAGAMENTO ANTECIPADO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO PARA OCULTAR AGIOTAGEM – SUPRESSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES APONTADOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COMO PREÇO DO NEGÓCIO JURÍDICO E NO RECIBO REFERENTE AO SUPOSTO PAGAMENTO ANTECIPADO – INÍCIO DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À FALTA DE PROVA DA SIMULAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A nulidade do negócio jurídico simulado para ocultar empréstimo de dinheiro por pessoa física (agiotagem) pode ser arguida como tese de defesa pelo próprio contratante, e, havendo início de prova da alegada simulação, como a divergência de valores apontados no recibo e no contrato, não pode a r. sentença suprimir completamente a instrução probatória e, ao mesmo tempo, fundamentar a improcedência do pedido na falta de provas da simulação do negócio jurídico, fato que redunda inexoravelmente em cerceamento de defesa. (Ap 92011/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Ademais, importante ressaltar que em caso semelhante, envolvendo inclusive as partes
Ismael da Silva Santana e Marcos Rosendo da Silva
, esta Corte decidiu pela falta de executividade do Instrumento de Confissão de Dívida, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INVERSÃO DA ORDEM NA REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA – ORDEM NÃO PEREMPTÓRIA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INSTRUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS – PROVA ORAL PRODUZIDA PELO JUÍZO DEPRECADO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DE TODOS ACERCA DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO E DOS FATOS QUE CIRCUNDAM O FEITO - NULIDADE DA SENTENÇA NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE MENCIONA A EXISTÊNCIA DE NOTA PROMISSÓRIA NO VALOR DA DÍVIDA – EMBARGADO QUE ADUZ A SUA INEXISTÊNCIA – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO MÚTUO E DOS JUROS QUE INCIDIRAM NA NEGOCIAÇÃO - INDÍCIOS DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – TÍTULO NÃO REVESTIDO DE EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Extrai-se do próprio texto legal (art. 361, incisos II e III, do NCPC), que dispõe acerca da produção da prova oral em audiência, que a ordem nele estabelecida não é peremptória. Nesse passo, se não observada a ordem declinada da norma destacada, não significa que o ato seja nulo.

2. Com efeito, para que seja declarada a nulidade da instrução probatória deve a parte demonstrar o prejuízo advindo da inversão da ordem na realização da audiência, o que não ocorreu na hipótese, de modo que, a meu sentir, devem os atos de referência serem mantidos.

3. Analisando a prova oral colhida pelo Juízo deprecado, verifica-se que todos aqueles que participaram daquela audiência tinham ciência acerca do Termo de Confissão de Dívida que embasa a ação de execução, bem como dos fatos que circundam o feito.

4. Aliás, verifica-se que aquelas pessoas que participaram do ato fazem menção ao título em questão como se existisse ali, naquela audiência, uma cópia do documento, o que afasta o aludido cerceamento de defesa, pela ausência de instrução da carta precatória com documentos essenciais.

5. Embora não seja necessário que o contrato de confissão de dívida esteja acompanhado de nota promissória para que seja caracterizado como título executivo, na hipótese, o próprio instrumento menciona expressamente a existência da cambial, de modo que esta seria devolvida com a quitação das parcelas discriminadas na cláusula segunda.

6. No entanto, em audiência, o credor/embargado alega que tal nota promissória não existe e/ou que não está em sua posse, o que retira um dos requisitos do título executivo, qual seja, a certeza.

7. Ademais, tendo em vista as alegações do executado/embargante de que o débito constante do termo de confissão de dívida não representa a evolução da dívida consubstanciada no empréstimo em si, mas diz respeito apenas aos juros usurários cobrados pelo exequente/embargado, bem como pelo fato de haver divergência quanto à quantia que foi efetivamente emprestada, e quanto ao percentual de juros que incidiu na negociação, não se pode olvidar que tal circunstância também desnatura o título que embasa a execução.

8. Destaca-se que, o próprio exequente confessa a incidência de juros em percentual mensal (de 3%) acima daquele legalmente admitido, qual seja, de 1% (um por cento ao mês), o que confere verossimilhança às alegações do embargante/Apelante, ao menos no que tange à prática de usura pelo exequente/embargado.

9. Assim, uma vez que o termo de confissão de dívida constitui objeto de renegociação do mútuo realizado entre as partes, sobre o qual incidiu juros usurários, e havendo, inclusive, dúvidas quanto ao valor emprestado pelo exequente e aqueles efetivamente pagos pelo executado, o que impossibilita expurgar do débito os valores indevidos, e, assim, constituir título judicial o saldo remanescente (se houver), tem-se que o título não se encontra revestido dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual a ação de execução deve ser considerada nula. (Ap 75062/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017).

Desta maneira, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa e o efetivo prejuízo causado aos Apelantes,
DOU PROVIMENTO AO APELO
dos Recorrentes Josaias Vieira de Santana e Ismael da Silva Santana
para anular a sentença.
Determino o retorno do feito ao Juízo de origem, a fim de que seja devidamente instruído.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Na sessão pretérita, o voto da preliminar de cerceamento de defesa que introduzi nos autos foi confundido com a própria defesa.

Mas me lembro que naquela oportunidade, eu julguei aqui em relação a excesso a parte que descumpre os termos do § 5º, do artigo 739-A, do Código de Processo Civil/73, cuja substância é aplicada no caso em apreço, que assim determinava:

§ 5º - Quando o excesso de execução for o fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

Quando a parte anota que há excesso de cobrança, deve trazer o valor que julga correto. E assim não o fez.

Também pediu a realização de perícias e investigação em entidades bancárias para comprovar a agiotagem, e anotei que os bancos não tinham nenhuma participação nesse evento.

E, ainda, a prova oral, bastante. E argumentei que a juntada daquelas notas promissórias nada comprovaria em relação ao evento.

Mantenho meu posicionamento, e rendo minhas homenagens à ilustre Desa. Clarice Claudino da Silva que me contrapôs.

E como voto de desempate submeto a questão ao Des. João Ferreira Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º. VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente:

Esses empréstimos, esses mútuos entre pessoas físicas, como a Desa. Clarice Claudino da Silva lembrou, algumas características desses tipos de mútuos deixa a gente um pouco intrigado. Não é a primeira vez que deparamos com esse tipo de arguição.

Se fosse apenas pela alegação de produção de prova oral, de prova testemunhal, para comprovar as peças essenciais do contrato, eu me sentiria inseguro em não acompanhar o voto da divergência.

Mas, há também alguns elementos de prova, fora da prova oral, que pode trazer algum esclarecimento, e o juiz julgou antecipadamente a lide.

Não há ainda um pronunciamento sobre o mérito da causa, isso vem depois.

Peço vênia ao Relator e acompanho a divergência.

É como voto.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2017:

POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVEU O RECURSO DE JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA E ISMAEL DA SILVA SANTANA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO JULGAMENTO - ART. 942 DO CPC - POR ORDEM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO, DR. THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA, OAB/MT Nº 18179-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE BARBOSA FARIAS (3º. VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FAGO (4ª. VOGAL -CONVOCADA):

Senhor Presidente:

Acompanho o voto da divergência, pedindo vênia ao Excelentíssimo relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023